Tribunal: TJES
Processo: 0029592-19.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029592-19.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORRAINY ROSA FERREIRA e outros (2)
APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado fundamenta de forma clara a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Súmula 543 do STJ e jurisprudência consolidada, inexistindo a omissão alegada.

3. É igualmente explícito o julgado ao adotar a tese firmada no art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros sobre o valor arbitrado a título de dano moral incidem desde a citação, quando se tratar de responsabilidade contratual, como no presente caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a existência de erro material.

4. A pretensão de rediscutir as questões decididas é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

5. Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029592-19.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADO: LORRAINY ROSA FERREIRA E JEZIEL SOUZA PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE CULPA DOS ADQUIRENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. EXCEPCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. SUBSTANCIOSO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. VALOR DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Na esteira do que reiteradamente enfatizado pela jurisprudência pátria, “deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)” (STJ - REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

II. Na hipótese dos autos, o contrato objeto da lide foi firmado entre as partes em 22/08/2016, sendo estipulado o prazo de entrega do imóvel para maio/2018 (item III – 3.1 do contrato – fl. 44). Se aplicado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, infere-se que o imóvel deveria ter sido entregue em novembro/2018. Neste trilhar, quando da apresentação de Contestação, o que ocorreu 27/03/2019 (fl. 114), a própria Requerida reconhece que ainda não havia entregado o imóvel, eis que estaria “trabalhando para o bom e regular andamento das obras do empreendimento” (fl. 125). Logo, constata-se a mora da Requerida quanto à entrega do imóvel, de modo que os Requerentes não deram causa à rescisão contratual.

III. In casu, nota-se que a Requerida em nenhum momento na Contestação (fls. 114/131) alegou que o atraso da entrega do imóvel se deu por fortes chuvas nos anos de 2017 e 2018. Na medida em que sustentou tal tese apenas neste recurso de Apelação, o que constitui inadvertida inovação recursal, tem-se por inviável a sua apreciação. De todo modo, tal tese não seria apta a infirmar a culpa da Requerida pela rescisão contratual, até porque o prazo de tolerância se justifica exatamente por eventuais imprevistos na execução da obra, de modo que seria por demais suficiente para que tivesse sido adotadas as cautelas e as providências necessárias ao cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo em comento.

IV. A teor da Súmula 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

V. Na espécie, por resultar inequívoco que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva da Requerida, revela-se devida aos Requerentes a restituição integral dos valores pagos à Requerida.

VI. No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), tem decidido que em relação “à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável. (...) Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).”

VII. As especificidades do caso em apreço revelam que a própria Requerida admite que as obras não foram concluídas, pois, ao menos até a interposição da Apelação Cível em 10/02/2021, ela afirma que “diligenciou e continua diligenciando para minimizar os impactos sofridos e, em breve, finalizar as obras” (fl. 252). Entretanto, o imóvel deveria ter sido entregue desde novembro/2018, já considerado o prazo de tolerância. Em sendo assim, resulta inegável a configuração do dano moral diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento.

VIII. Não só por conta dos transtornos causados aos Requerentes pelo atraso na entrega dos imóveis, mas, sobretudo, diante do substancioso lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização da unidade imobiliária, tem-se por adequado fixar o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Requerentes, o que não destoa, inclusive, do que tem sido arbitrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos símiles a destes autos. Precedentes.

IX. Sobre o montante arbitrado a título de danos morais deverão incidir juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

X. “Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.417.958/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.).

XI. Na espécie, contrariamente ao que estabelecido pelo Juízo a quo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor das condenações (e não da causa), consistentes na restituição integral das importâncias pagas pelos Requerentes e na reparação por danos morais arbitrados por este Juízo ad quem. À luz das especificidades da causa e, diante de todo trabalho desenvolvido, inclusive nesta seara recursal, tem-se por adequado arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida aos Advogados dos Requerentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

XII. Apelação Cível de LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO conhecida e parcialmente provida para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de condenar à Requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Recorrente, a ser atualizado com a incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça), além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

XIII. Apelação Cível de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A conhecida e parcialmente provida para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida aos Advogados dos Requerentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações impostas nesta demanda, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(TJES – AP nº 0029592-19.2018.8.08.0048, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, publicado em 07/12/2023)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, por unanimidade de votos, pelo parcial provimento do recurso.

O voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relativas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que nos termos da Súmula 543 do STJ e conforme reiterada jurisprudência, restou consolidado o entendimento da aplicabilidade da legislação consumerista em contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados entre particulares e construtoras, salvo exceções expressamente delineadas — o que não se configurou no presente caso.

É igualmente explícito o julgado ao adotar a tese firmada no art. 405 do Código Civil, segundo a qual os juros sobre o valor arbitrado a título de dano moral incidem desde a citação, quando se tratar de responsabilidade contratual, como no presente caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações da embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se, outrossim, que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)